Tribunal: TJDFT
Processo: 0730858-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTOS PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DE FORNECIMENTO PELA SEGURADORA RÉ. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO OFF-LABEL. INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. APELO ADESIVO. PREJUDICADO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, nos termos da Súmula 608 do STJ, que sedimentou o seguinte entendimento: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. Conforme as normas de regência, o tratamento antineoplásico ambulatorial está incluído no rol de cobertura mínima do plano-referência de assistência à saúde.
3. Mostra-se indevida a recusa pela seguradora ré do fornecimento de medicações indicadas pelo médico assistente, como a mais eficaz forma de tratamento de câncer, após análise detalhada do quadro clínico do paciente, sob alegação de que se trata de uso off-label.
4. O uso combinado de dois medicamentos devidamente aprovados pela ANVISA para o tratamento da mesma doença não deve ser confundido com o uso off-label, considerando que compete ao médico assistente a escolha da terapêutica mais adequada para o quadro clínico do paciente.
5. A recusa de fornecimento da medicação em questão com base na interpretação do contrato de plano de saúde firmado entre as partes não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais.
6. Apelação da seguradora ré conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo do autor prejudicado.